Tribunal: TJMT
Processo: 1001061-92.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. BLOQUEIO INDEVIDO. CONSUMIDORA ADIMPLENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRESTADORA DE SERVIÇO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ASTREINTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. ALEGANDO A RECORRENTE O BLOQUEIO INJUSTIFICADO PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS DO SERVIÇO DE TELEFONIA APÓS O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CABIA À EMPRESA DE TELEFONIA COMPROVAR A EFETIVA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NO PERÍODO OBJURGADO, MISTER DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU.
2. NÃO OBSTANTE A EMPRESA DE TELEFONIA MENCIONE ACERCA DA INOCORRÊNCIA DO BLOQUEIO PARCIAL DA LINHA TELEFÔNICA DA CONSUMIDORA, COLACIONOU AOS AUTOS EXTRATOS DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO QUE COMPROVAM QUE A CONSUMIDORA ESTAVA IMPEDIDA DE REALIZAR AS CHAMADAS POR MEIO DO SEU TERMINAL TELEFÔNICO, RECEBENDO TÃO SOMENTE CHAMADAS DE VOZ E ENVIO DE TORPEDOS A PARTIR DO MÊS DE DEZEMBRO/2019.
3. PORTANTO, EVIDENCIA-SE DOS AUTOS, QUE TODAS AS VEZES QUE O CHAMADOR DE NÚMERO DA RECORRENTE (65 99681-7663) REALIZOU O SERVIÇO FOI NA FORMA DE TORPEDOS, RECEBENDO APENAS CHAMADAS DE VOZ. DESTARTE, HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA RECORRIDA, CONSISTENTE NA AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE FORMA PLENA À CONSUMIDORA, SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL.
4. Desta forma, não se desincumbindo a prestadora de serviço do ônus probatório que lhe cabe, na forma do artigo 373, II do Código de Processo Civil, sendo necessário o deferimento de liminar para o restabelecimento do serviço de telefonia de forma completa, resta cabível a reparação por danos morais, em razão do caráter essencial que possui o referido serviço.
5. O caráter essencial do serviço de telecomunicações vem expresso em nosso ordenamento jurídico na Lei n.o 7.783, de 28 de junho de 1989, em seu ar 10, inciso VII.
6. DANOS MORAIS CONFIGURADOS QUE INDEPENDEM DE PROVA DO PREJUÍZO (IN RE IPSA). É DE SABENÇA A ATUAL IMPORTÂNCIA DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NA VIDA COTIDIANA, SENDO CERTO QUE A CONSUMIDORA, CUMPRIDORA DE SUAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, NÃO PODE FICAR A MERCÊ DE ATITUDES ARBITRÁRIAS TOMADAS PELA FORNECEDORA DO SERVIÇO.
7. Na fixação do montante da condenação a título por danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
8. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
9. Sentença reformada.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001061-92.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[KATIA MARINES PINHEIRO - CPF: 789.586.281-20 (RECORRENTE), ANA LIDIA DO CARMO RIBEIRO - CPF: 831.216.171-68 (ADVOGADO), EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - CPF: 019.710.481-94 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020